Tribunal: STJ
Processo: 0037247-17.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660262 - PE (2024/0196874-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E
EXPOR LTD
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE PEJON - SP246993
JULIA FERNANDA MORO - SP317918
OTÁVIO DIAS BREDA - SP276990
ADRIANO GREVE - SP211900
SIDNEI JOSÉ NAGALLI JÚNIOR - SP407677
AGRAVADO
: MED SURGICAL COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA
ADVOGADOS
: CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
WAGNER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
PE032182
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAGEM.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. ART. 4o DA LEI 9.307/1996. NÃO
OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A modificação do acórdão recorrido, que reconheceu a nulidade de
cláusula de arbitragem no caso concreto, demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório produzido
nos autos, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário
pode declarar nulidade de cláusula compromissória arbitral que não
cumpre os requisitos previstos no art. 4o, § 2o, Lei no 9.307/1996.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente, e nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 44c995a5-6eed-4a0b-8570-f6a1b5bf125b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660262 - PE (2024/0196874-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E
EXPOR LTD
ADVOGADOS
: FÁBIO HENRIQUE PEJON - SP246993
JULIA FERNANDA MORO - SP317918
OTÁVIO DIAS BREDA - SP276990
ADRIANO GREVE - SP211900
SIDNEI JOSÉ NAGALLI JÚNIOR - SP407677
AGRAVADO
: MED SURGICAL COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA
ADVOGADOS
: CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO -
PE028219
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
WAGNER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
PE032182
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAGEM.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. ART. 4o DA LEI 9.307/1996. NÃO
OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A modificação do acórdão recorrido, que reconheceu a nulidade de
cláusula de arbitragem no caso concreto, demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório produzido
nos autos, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário
pode declarar nulidade de cláusula compromissória arbitral que não
cumpre os requisitos previstos no art. 4o, § 2o, Lei no 9.307/1996.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente, e nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
IMPLAMED
–
IMPLANTES
ESPECIALIZADOS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO
NO ART. 485, VII, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DE CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA CONTIDA EM CONTRATO DE SUBDISTRIBUIÇÃO –
CONTRATO DE ADESÃO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 4°, §2°, DA LEI
Documento eletrônico VDA50127718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:52
Código de Controle do Documento: 5590f7d0-1e07-478b-be32-9d7c21b7b20c

N° 9.307/1996 – INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO DA AUTORA À JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS ALTOS
CUSTOS DO JUÍZO ARBITRAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA
GRATUITA – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO
ESTATAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula compromissória contida no pacto contratual firmado entre as
partes, que é classificado como contrato de adesão, não observou as
exigências legais constantes no art. 4°, §2°, da Lei n° 9.307/1996 (Lei de
Arbitragem), motivo pelo qual deve ser declarada nula pelo Poder Judiciário.
2. Quando a cláusula compromissória inviabiliza completamente o acesso do
litigante à justiça – na hipótese em que este faz prova de que não tem
condições financeiras de arcar com os altos custos do tribunal arbitral -, tal
disposição contratual deve ser considerada nula, devendo haver a
relativização do princípio da 'pacta sunt servanda' em prol da garantia
constitucional do acesso à justiça.
3. A declaração da nulidade da cláusula arbitral contida no negócio jurídico
celebrado entre os litigantes implica o reconhecimento da competência da
jurisdição estatal para julgar esta lide e, consequentemente, a necessidade
de anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com
fulcro no art. 485, VII, do CPC.
4. Recurso provido” (e-STJ fls. 575-586).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 611-618).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96.
Sustenta, em síntese, que cabe ao juízo arbitral julgar questões acerca da
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha
a cláusula compromissória.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 699-723), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 731-734 ), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, ao consignar a nulidade da cláusula compromissória inserida
no contrato firmado entre as partes, a Corte estadual afirmou expressamente que

"(...) o instrumento contratual celebrado entre os litigantes não
trouxe a cláusula compromissória em anexo ou em negrito, tampouco houve
assinatura específica para essa disposição ou prova de que a aderente
(Autora) tenha tomado a iniciativa para instituir essa cláusula, em evidente
afronta ao supracitado art. 4°, §2°, da Lei n° 9.307/1996.
Sendo assim, por inobservância a requisitos expressos contidos
na legislação que regula a cláusula arbitral, deve-se declarar nula a cláusula
décima quinta do contrato de subdistribuição objeto desta lide e,
consequentemente, reconhecer a competência da jurisdição estatal para
solucionar o conflito travado entre as partes." (e-STJ, fl. 580)

Nesse cenário, observa-se que as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais
e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, atraindo a incidência das Súmulas
nos 5 e 7/STJ à hipótese.
A par disso, o entendimento esposado no acórdão recorrido se alinha com a
orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal Superior, no sentido de que "o
Poder Judiciário pode analisar a alegação de ineficácia ou nulidade da cláusula
Documento eletrônico VDA50127718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:52
Código de Controle do Documento: 5590f7d0-1e07-478b-be32-9d7c21b7b20c

compromissória arbitral, na hipótese de descumprimento dos requisitos previstos no art.
(REsp n. 2.166.582/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
4o, § 2o, Lei no 9.307/1996"
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
13/5/2025
19/5/2025
No mesmo sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR.
POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC/2015. SÚMULA 568/STJ. CONTRATO
DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL. REQUISITO DE
VALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 932, II, do Código de Processo Civil, combinado com
a Súmula 568/STJ, o relator nesta Corte poderá monocraticamente não
conhecer de recurso inadmissível ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema, sendo que a possibilidade
de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da
colegialidade.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que todos os
contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de
consumo, a exemplo dos contratos de franquia, devem observar o que
prescreve o art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, que a cláusula
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de
instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em
negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de
contrato de adesão, a exigir a presença dos requisitos do art. 4o, §
2o, da Lei 9.307/96, no caso, não atendidos. A alteração de tal
conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e
a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 1.319.805/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/3/2024
22/3/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente, e nesse
extensão, negar provimento ao recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:52
Código de Controle do Documento: 5590f7d0-1e07-478b-be32-9d7c21b7b20c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.660.262 / PE
Número Registro: 2024/0196874-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00372471720198172001 372471720198172001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR
LTD
ADVOGADOS : ADRIANO GREVE - SP211900
OTÁVIO DIAS BREDA - SP276990
FÁBIO HENRIQUE PEJON - SP246993
JULIA FERNANDA MORO - SP317918
SIDNEI JOSÉ NAGALLI JÚNIOR - SP407677
AGRAVADO
: MED SURGICAL COMERCIO DE ORTESE E PROTESE LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
CLÓVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO - PE028219
WAGNER OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - PE032182
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50972566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 025dcc32-120c-41ab-a531-a1156672de10

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 025dcc32-120c-41ab-a531-a1156672de10